Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-Segundo o preceito do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, para que seja lícita a acumulação, os dois cargos devem ser privativos de profissionais da área de saúde, com profissões regulamentadas.
- A Lei 8255/91, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, enumera dentre suas atividades “executar serviços de atendimento pré-hospitalar” (art. 2o, X). Posteriormente, ao tratar dos órgãos de apoio, disciplina que “as Policlínicas são órgãos de apoio ao sistema de saúde, incumbidas da assistência médica, odontológica, farmacêutica e sanitária à família bombeiro-militar, conforme dispuser a lei” (art. 26).
- Para desempenho dessas atividades, próprias da área de saúde, foi criado um quadro próprio de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde – QOBM/S, que se subdivide em Médicos e Cirurgiões Dentistas. Não há, em toda a estrutura, um quadro, seja de oficiais ou praças, destinado a enfermeiros, farmacêuticos ou sanitaristas, embora necessários ao desempenho das atividades precípuas da corporação. Esses profissionais da carreira de apoio devem ser recrutados dentre aqueles que já integram o quadro geral e possuem a formação exigida para o exercício da profissão. Da mesma forma, o exercício da função própria de técnico de enfermagem nas unidades de resgate, conforme amparado por ato administrativo do comandante da corporação, exige destes profissionais a formação superior em curso de enfermagem.
- No caso, o impetrante comprovou que possui graduação em Enfermagem e é inscrito no Conselho Regional de Enfermagem e na categoria Técnico de Enfermagem, está lotado na Policlínica Médica e exerce a função de técnico de enfermagem na qualidade de responsável técnico da Unidade de Resgate. Anexou o “Ato do Comandante de Área XXX” e que prevê a necessidade dos militares técnicos de enfermagem de possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para exercer a função em viaturas de resgate.
- Enquanto não exista estrutura própria para as atividades próprias da área de saúde, deve-se reconhecer ao impetrante a possibilidade de acumulação do posto ocupado perante o Corpo de Bombeiros Militar e o cargo civil de enfermeiro na Secretaria de Saúde.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.